Tribunal: TJDFT
Processo: 0749263-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749263-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANE MARTINS SILVA IWATA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEONISIO BRAZ DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora